Tribunal: STF
Processo: HC 243060
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 814.007/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos (i) no art. 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool); (ii) no art. 308 (participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística); e, (iii) no art. 310 (entregar a direção de veículo automotor a pessoa que, por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança) do Código de Trânsito Brasileiro, observada a agravante do art. 298, inc. I, do mesmo Diploma legal (ter cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros). Ainda, foi denunciado como incurso (iv) no art. 121, § 2º, incs. I e IV, por duas vezes (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima); e, (v) no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, por uma vez (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), todos do Código Penal (e-doc. 5).



    3. Em 27/11/2014, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP, ao final da primeira fase do procedimento do Júri, proferiu decisão pronunciando o paciente nos termos da denúncia (e-doc. 8).



    4. A defesa protocolou recurso em sentido estrito. Ao julgá-lo, em em 16/02/2016, a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento, em parte, para excluir as qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que tornou impossível a defesa das vítimas. Ainda, em decorrência do princípio da consunção, afastou o crime do art. 308 do CTB, restando o referido delito absorvido pelos crimes contra a vida (e-doc. 2). 



    5. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo ministro relator. Seguiu-se o citado Agravo Regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta do paciente. Defende que seu veículo não colidiu com aquele em que estavam as vítimas, tendo chegado ao local do acidente depois do ocorrido. Argumenta que, ao afastar a incidência do crime do art. 308 do CTB, o Tribunal de Justiça local eliminou a única ligação entre o paciente e o resultado naturalístico. Desse modo, segundo aduz, não se pode falar em dolo eventual ou coautoria, pois ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado típico, devendo o processo ser encaminhado ao Juiz singular por inexistir crime doloso contra a vida. Pondera haver nos autos prova concreta da não ocorrência de disputa automobilística. Articula com a inobservância de entendimento do STF no sentido de inviabilidade de consideração do princípio in dubio pro societate para justificar a pronúncia. Menciona precedentes da Corte (HC nº 215.207/PR, HC nº 212.315/PR e nº 220.384/RN, todos de minha relatoria, julgados na sessão virtual de 11/08/2023 a 21/08/2023), nos quais afastado o dolo eventual em situação fática relacionada a acidente de trânsito, desclassificando-se as condutas para delitos culposos. Aduz ser necessária a concessão da medida liminar para suspender o andamento da ação penal originária, incluindo-se a realização do julgamento designado para o dia 02/07/2024, até o julgamento final do presente writ.



    7. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime nº 3002384-73.2013.8.26.0568/SP. No mérito, pede a despronúncia do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), remetendo-se o processo ao Juiz singular.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A defesa alega a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado típico. Nesse sentido, sustenta que o paciente não participou dos fatos que culminaram no falecimento da vítima. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta dolosa para o homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro (art. 302 do CTB), por inexistir crime doloso contra a vida. Nesse ponto, a questão em jogo é o discernimento jurídico, considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito. 



    9. Ocorrências relacionadas a colisões no trânsito, sobretudo quando resultam em vítimas fatais, suscitam relevantes desafios, especialmente quanto à identificação do elemento subjetivo envolvido, ou seja, se o comportamento causador do resultado ‘morte’ deve ser reprovado penalmente a título de culpa ou de dolo. Mais precisamente, para usar a terminologia clássica, trata-se de determinar se o agente (no mais das vezes, o condutor de veículo) agiu com dolo eventual ou culpa consciente. 



    10. Para tal distinção, deve-se identificar a real vontade do agente, ou no querer existente no ato. Somente haverá dolo eventual se o condutor do veículo houvera previsto e assumido o risco de haver o resultado danoso. É essa a inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 



    11. No mesmo sentido, os ensinamentos de Heleno Cláudio Fragoso:



     “(...) assumir o risco significa prever o resultado como provável ou possível e aceitar ou consentir sua superveniência. O dolo eventual aproxima-se da culpa consciente e dela se distingue porque nesta o agente, embora prevendo o resultado como possível ou provável não o aceita nem consente. Não basta, portanto, a dúvida, ou seja, a incerteza a respeito de certo evento, sem implicação de natureza volitiva. O dolo eventual põe-se na perspectiva da vontade, e não da representação, pois, esta última, pode conduzir também a culpa consciente. (...) A rigor, a expressão 'assumir o risco' é imprecisa, para distinguir o dolo eventual da culpa consciente e deve ser interpretada em consonância com a teoria do consentimento.” 



    (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – parte geral, Rio de Janeiro: Forense, 2006, 17. ed., p. 173; grifos nossos).



    12. A análise das peças que instruem a impetração, sobretudo por envolver delito praticado na direção de veículo automotor, direciona à necessidade de avaliação aprofundada a respeito da viabilidade de submeter-se o paciente ao julgamento popular. 



    13. Dito isso, de fato, em recentes julgamentos envolvendo delitos cometidos na direção de veículos automotores, o STF proferiu decisões afastando a competência do Tribunal do Júri quando constatada a inexistência de elementos concretos indicativos da ocorrência de dolo-eventual. Nesse sentido: HC nº 215.207/PR, HC nº 212.315/PR e nº 220.384/RN, Segunda Turma, todos de minha relatoria, j. 22/08/2023, p. 06/09/2023. 



    14. Assim, considerando tais precedentes e a necessidade de exame mais aprofundado das matérias submetidas à análise — sem que isso signifique adiantamento quanto à possibilidade de o caso adequar-se às teses afirmadas nos precedentes apontados pela defesa —, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), dada a iminente a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.



 



    15. Ante o exposto, concedo medida liminar para suspender, com relação ao paciente, o andamento do processo nº 3002384-73.2013.8.26.0568, da 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Barra Funda – São Paulo/SP, obstando-se a realização de sessão perante o Tribunal do Júri, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus.



    16. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    17. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente